Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-44.2018.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000515-44.2018.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capacidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERAFIM CARVALHO NETO - CPF: 400.736.705-10 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ELIAS DE CARVALHO - CPF: 201.706.021-68 (EMBARGANTE), ELIO DE CARVALHO - CPF: 201.699.221-20 (EMBARGANTE), NAZARENO DE CARVALHO - CPF: 261.701.325-15 (EMBARGANTE), JAKLINI CAMPOS DE CARVALHO MENDES - CPF: 001.306.101-19 (EMBARGANTE), JOSE DE CARVALHO - CPF: 554.602.165-91 (EMBARGANTE), NIVALDO DE CARVALHO - CPF: 077.689.821-34 (EMBARGANTE), DAUSINES DE CARVALHO BULHOES - CPF: 279.480.055-87 (EMBARGANTE), PEDRO DE CARVALHO - CPF: 205.136.741-87 (EMBARGANTE), INIVALDO PAULO DOS SANTOS NETO - CPF: 707.004.021-01 (EMBARGANTE), OSVALDO DE CARVALHO - CPF: 006.572.041-53 (EMBARGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL

–
VOTO DO RELATOR ALTERADO APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL – NECESSIDADE DE CORREÇÃO
–

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado que o voto da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, reinserindo no sistema o julgamento correto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SERAFIM CARVALHO NETO E
OUTROS
opõem recurso de embargos de declaração (ID 177599660), objetivando sanar erro material no v. acórdão constante no ID 176967162, proferido no recurso de apelação

interposto pelos ora embargantes em face da sentença proferida na
Ação de Interdição
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos ternos do§ 2º do artigo 85 do CPC/15 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso,
para que o valor da causa permaneça àquele atribuído pelos autores na inicial, qual seja, R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais)
.

Em síntese, sustentam (ID 177599660) que antes do início da sustentação oral, a douta relatora proferiu o início de seu voto que de fato era no sentido de manter a sentença, porém, foi suscitada questão de ordem de que o causídico se encontrava presente para sustentar o que lhe foi oportunizado.

Defende que após a sustentação oral, foi dado provimento ao recurso por unanimidade, porém, houve equívoco no momento de lançar o voto no sistema.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 178458653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que o voto relator publicado nestes autos encontra-se contrário ao julgamento proferido na sessão no dia 26/07/2023.

Assim, constata-se que de fato houve equívoco no momento da inserção do voto correto condutor do acórdão no sistema do PJe.

Neste viés, não é de se olvidar que a inserção no sistema do PJe e consequente publicação de acórdão diverso do julgado em sessão, evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios
".
(TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)
.

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal para as partes.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
para reconhecer o erro material na inserção equivocada do voto e
determinar que o voto correto, condutor do acórdão, seja reinserido no sistema PJE,
com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça eletrônico, e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023